Tribunal: STF
Processo: ARE 1478284
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Ceva Freight Management do Brasil Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Tributário Apelação Ação anulatória ISS Município de São Paulo Sentença de procedência Pretensão à reforma Cabimento Autora que presta serviços de agenciamento de transporte aéreo de cargas e desembaraço aduaneiro Pretensão de dedução da base de cálculo do ISS dos valores repassados a título de frete internacional, tributos e outras despesas Alegação de que parte do valor cobrado dos tomadores seria mero “adiantamento de verbas reembolsáveis” Descabimento Com base no modelo negocial esmiuçado pelo laudo pericial, os tomadores contratam a autora para a remessa de carga para o exterior, por meio de valor global. Contudo, as notas fiscais não são emitidas nesse momento, mas apenas depois de a autora contratar o frete internacional e obter os documentos necessários para o transporte, deduzindo, do valor global tributável, os custos operacionais envolvidos Manobra contábil que não afeta a base de cálculo do ISS, que é o preço do serviço, e não a quantia que passa a integrar o patrimônio do prestador O C. STF, no âmbito do Tema nº 300, rejeitou expressamente a pretensão de decompor o contrato de franquia em operações econômicas individuais, já que elas formam um todo indissociável direcionado a um mesmo fim, atraindo a incidência do ISS sobre o valor total do contrato A mesma lógica se aplica ao caso, que envolve operações complexas de assessoramento, transporte, câmbio e seguro, realizadas de forma conjunta para um mesmo fim Além disso, o Supremo alertou para as dificuldades práticas envolvidas nessa pretendida decomposição, que também se observam no caso, no qual o perito identificou que não houve correspondência contábil quanto a aproximadamente metade das notas fiscais No mais, revela-se inaplicável ao caso a comparação feita na sentença com os serviços de intermediação de mão-de-obra e de planos de saúde, em que a base de cálculo é a chamada taxa de administração Tais serviços tem natureza precípua de intermediação, aproximando-os da forma contratual da corretagem Diversamente, nos serviços de desembaraço aduaneiro o prestador se obriga a realizar o serviço-fim, de forma que o vínculo contratual não é meramente acessório Com isso, e à semelhança do que usualmente ocorre em outros serviços, a necessidade de contratar terceiros para a execução contratual não autoriza a dedução da base de cálculo do ISS, devendo esse fato ser levado em consideração quando da negociação do preço Autuações que são válidas Alegações de decadência e caráter confiscatório das multas que também não merecem guarida Por outro lado, o pleito de limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC deve ser acolhido em parte, com efeitos a partir da data da publicação da EC 113/2021, sem prejuízo do quanto vier a ser decidido na ADI nº 7.047/DF Sentença cuja reforma é parcial, e não integral, apenas em decorrência dessa questão Recursos oficial e voluntário parcialmente providos, com inversão da sucumbência.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 156, III, da Constituição da República. Afirma-se, em síntese, “que não incide o ISSQN sobre a prestação de serviço de frete internacional de cargas e sobre os serviços complementares ao frete internacional; sobre eles haverá a incidência do tributo municipal caso eles estejam enquadrados em algum item da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ademais, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n° 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Base de cálculo. Tributos. Valor do serviço. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1469765 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente